Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-70.2020.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006539-70.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO - CPF: 592.902.180-53 (RECORRENTE), Jonas Alves do Nascimento Filho (RECORRENTE), JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 031.348.291-85 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), Jhonatan Ferreira de Jesus (ASSISTENTE), Gabriel Batista Trigueiro (ASSISTENTE), Júlio César de Paulo dos Santos (ASSISTENTE), PC Joice Queiroz dos Santos (ASSISTENTE), PC Agrício Júnior Rodrigues (ASSISTENTE), Karolayne da Silva Buck (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO - CPF: 592.902.180-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 021.052.271-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INEXISTENTE – PRETENDIDA
IM
PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – INVIABILIDADE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao juízo
a quo
realizar qualquer exame mais aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, assim como apontar certeza quanto à prática do crime e seus autores, porquanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é adstrita aos membros do Conselho de Sentença, na fase do Plenário do Júri, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Jonas Alves do Nascimento Filho
como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, pronunciou ainda o corréu Paulo Altenio Santos Machado como incurso nas sanções do artigo 211 do Código Penal, determinando, via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa de Jonas Alves do Nascimento Filho, pugnou preliminarmente pela reforma da sentença e nulidade da pronúncia alegando excesso de linguagem, pleiteia impronúncia do réu, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria ou, caso não seja o entendimento, que seja desclassificada a conduta do réu de homicídio doloso para homicídio culposo, nos termos dos artigos 418 e 419 do CPP, Subsidiariamente, em caso de manutenção da pronúncia, pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas em decisão de pronúncia (Id.180020261).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 180020267).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 180020268).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 182565164).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de Jonas Alves do Nascimento Filho, sustentam igualmente pela inexistência de evidências concretas da autoria delitiva imputada, pugnando pela absolvição sumária, ou pela impronúncia, bem como, a desclassificação do homicídio para modalidade culposa.

Pois bem.
Os recursos não merecem provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que
“
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera
prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“01º FATO - HOMICÍDIO QUALIFICADO: No dia 23 de outubro de 2016, à noite, por volta das 20 horas, na Rua Quelidonea, n. 51, Bairro Pharma, na Chácara situada aos fundos do prédio do “Jornal o Diário”, saída para Barra do Garças/MT, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO, vulgo “JÚNIOR”, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA, eis que efetuou um 01 (um) disparo de arma de fogo contra a região frontal da vítima, causando-lhe a morte por “Hemorragia Intracraniana, secundário a ação de instrumento perfuro-contundente”, consoante Laudo de Necropsia nº 154/2016 - D.O. n° 23665675-9 (Num. 40933707 - Pág.46/57), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (Num. 40933707 - Pág.60/61) e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (Num.40933707 – Pág.63/86). Na oportunidade, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO foi até a residência de Jhonatan Ferreira de Jesus, vulgo “Neguinho”, convidá-lo para saírem beber, sendo que o denunciado portava uma espingarda. Logo após, chegou na casa de “Neguinho” a vítima ROBERTO, a qual pediu um cigarro de maconha, usando a seguinte expressão: “o, me dá um pega ai?’. Ato contínuo, o denunciando JONAS disse “você quer um pega? Vou te dar um pega”, mirando a espingarda na cabeça da vítima ROBERTO e perguntou se poderia atirar, oportunidade que todos pediram que não fizesse aquilo, e a vítima, achando que tudo não passava de brincadeira, respondeu “pode atirar”. O denunciado então mirou a arma para a testa da vítima e deu um passo para trás, ocasião em que a vítima disse “atira não cara, atira não”, e o denunciado desferiu um tiro na cabeça da mesma, a qual já caiu no chão imobilizada. O denunciado cometeu o crime impelido por motivo fútil, eis que agiu porque a vítima pediu “um pega” se referindo a um cigarro de maconha. O denunciando agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que disparou de inopino, sem que a vítima acreditasse na agressão, prejudicando-lhe, pois, as possibilidades de defesa.

02º FATO: OCULTAÇÃO DE CADÁVER: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, mas logo após matar a vítima, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO, vulgo “JÚNIOR”, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o denunciando PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO, ocultaram o cadáver de ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA, jogando-o em um vala localizada na Rodovia MT-130, saída para Paranatinga, mais precisamente em frente a entrada do cemitério local, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, consoante Laudo de Exame em Local de Morte Violenta encartado no Num.40933707 – Pág.63/86. Na ocasião, após a morte da vítima, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO chamou o denunciando PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO, que havia ficado dentro do carro, modelo Vectra, lhe esperando, e juntos carregaram o corpo da vítima morta, colocaram no banco de trás do veículo e saíram em seguida em alta velocidade. O carro do denunciando JONAS e o corpo da vítima ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA foram localizados no dia seguinte (em 24/10/2016) flutuando sobre a água de uma vala situada às margens da rodovia MT-130 saída para Paranatinga, mais precisamente enfrente a entrada do cemitério local nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, conforme informações extraídas do Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (Num.40933707 – Pág.63/86). (Id. 180020173)

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusado, conforme se demonstrará.

A testemunha Jhonatan Ferreira de Jesus em juízo assim narrou:

Promotora de Justiça: (...) O senhor estava no local?

Testemunha: Sim, estava; (...) É, foi assim né, minha mãe falou primeiro que ele (acusado) tinha chegado ali em casa, né, atrás de mim, aí (...) falou que eu não tava lá, aí ele pegou foi desceu de mim atrás de mim lá na chacrinha lá onde era a residência do meu vô, daí eu tava morando lá; (...) O Júnior, o Júnior, chegou lá, daí chegou o sogro dele (...) aí ele chegou lá com essa espingarda na mão, né, aí tava ele e o sogro dele, parece que eles tava, eles tinha ido caçar, aí parece, tava querendo guardar essa espingarda lá (...), mas o que aconteceu, de fato, mesmo foi isso, nois tava lá, esse rapaz chegou daí, o que eu lembrando, né, porque eu tava meio bebo na hora, né, o Junior também tava bebo, o rapaz aí também, mas foi isso aí. A espingarda tava em cima da cama, esse rapaz chegou aí, não sei o que aconteceu lá, sei, os dois pegou não sei se disparou, eu só depois só vi o rapaz caído no chão;

Promotora de Justiça: (...) O senhor mora ali no mesmo lugar, nos fundos da do prédio do jornal o diário ou não?

Testemunha: Não moro lá mais porque desmancharam tudo minha casinha lá (...).

Promotora de Justiça: Tá. O senhor falou o seguinte aqui ó: “(...) Que o Júnior chegou lá passado poucos minutos, chegou em casa, a vítima Roberto, sendo que ele chegou sozinho em um gol de cor cinza ou prateado; que o Roberto é usuário de drogas e queria cigarro de maconha. Isso?

Testemunha:
Não. Ele não queria cigarro de maconha não;

Promotora: Não?

Testemunha: (...) Ele chegou a pedindo uns trago e falou, queria dar um;

Promotora de Justiça: Queria dar um trago?

Testemunha: Isso.

Promotora de Justiça: E ele pediu um trago pra quem?

Testemunha: (...) Pediu pra mim. Pediu pra mim, né, cigarro, né, nois tava fumando, daí nessa hora, aí ele falou assim, eu queria ‘dar um pega’, (...) aí o Júnior né com a espingarda, né, ai falou cê que dá um pega, pode da um pega pra ele, quando eu falei não pode da não moço, querendo atirar no cara (...);

Promotora de Justiça: Tá. E daí o rapaz chegou pedindo ‘um pega’ e o que que o Júnior fez com a espingarda?

Testemunha: Mirou pra ele. Mirou pra ele e falou ‘cê que o pega, pode da pega para ele?”;

Promotora de Justiça: Mirou aonde?

Testemunha:
Aí tinha um outro gurizinho lá o ‘zoinho’, ‘zoinho’ falou ‘não, mira no rapaz’, esse rapaz que chegou lá. Aí tá. Aí já Junio ‘eu vou da um pega pra ele’, falei, não moço faz isso não, tá doido é?
Aí ele meio bebo né, aí tá, aí, fico meio quieto, né, Junio bebão e a espingarda, ficou em cima da cama, daí;

Promotora de Justiça:
Tá. Mas não foi nessa hora que ele apontou a espingarda e atirou?

Testemunha: Não (...). Ele fez menção, né, primeiro, ele falou, ‘pode dar um pega pra ele, pode dar um pega’, falei, ‘não moço, não faz isso não’. Aí tá né, aí ele pegou e guardou a espingarda, aí esse rapaz, foi pra pega essa espingarda. Acho que ele assustou, ele pegou e puxou também o Junior, aí acho que foi a hora que ouvi o disparo, só escutei o disparo;

Promotora de Justiça: Tá. E o Júnior apontou a espingarda pra qual região da vítima?

Testemunha: Apontou pro rumo da cabeça dele. Assim né (fez gestos de arma com a mão), só apontou mesmo assim, nessa hora, mais depois ele não atirou não;

Promotora de Justiça: Tá. E daí quando a arma disparou, pegou aonde esse tiro? (...) Ele apontou a arma para a vítima quando ele falou ‘vou da um pega pra você’?

Testemunha: Sim. Apontou, apontou;

Promotora de Justiça:
Apontou (...) pra qual região da vítima?

Testemunha: Pro rumo da cabeça. Apontou pra ele assim ó, pro rumo dele (...).

Promotora de Justiça: E por que que ele apontou a arma pro rumo da cabeça da vítima?

Testemunha: Porque o rapaz chegou pedindo ‘um pega’ (...);

Promotora de Justiça: O que que é ‘um pega’? O que que ele (vítima) queria com ‘um pega’?

Testemunha: Queria fuma. Tipo pra dar uma pega, né
, (...). Aí o rapaz, não sei se ele for querer pega na na espingarda, né, aí eu só escutei o disparo, daí só o disparo (...). Aí eu já vi o rapaz tava caído no chão, já, já se mexendo, já agonizando. Aí já começou aquele desespero já, já tinha começado a falar que não, não tinha sido ele não tinha sido ele, entendeu. Aí falei, não eu que não fui, uai, né, ele tava bebo, aí só sei que ele pegou esse rapaz aí colocou no carro, não sei se ia levar pro hospital o que que ele ia fazer e sumiu com esse rapaz (...);

Promotora de Justiça: (...) Ele quem levaram o rapaz?

Testemunha: Eu acho que ele, o sogro dele e um outo rapaz, né, que tava no carro, né. Tava ele, o sogro dele, um outro rapaz um moreninho, não sei o nome dele, não sei se é o, é o conhecido dele do Júnior;

Promotora de Justiça: E quem que tava na casa do senhor? Testemunha: Na minha casa tava eu, esse Gabriel, né que era o outro que foi, mas foi embora aqui da cidade, e o Junior. Aí meu irmão tava do outro lado né da casinha porque na casa era dividida no meio né. Morava eu, meu irmão, aí meu irmão, ficava do outro lado e eu ficava desse lado de cá;

Promotora de Justiça: E tinha um tal de Alexandre lá também?

Testemunha: Alexandre tava lá na hora assim mesmo (...);

Promotora de Justiça: Lá. Lá era uma ‘boca de fumo’? Os senhores vendiam droga lá?

Testemunha: Não. Era todo não, era todo mundo bebia cachaça ali né, eu morava ali na chacrinha né, aí nós só bebia mesmo. Nóis fumava, usuário né, fuma maconha (...);

Promotora de Justiça: (...) Aqui na delegacia, o senhor disse o seguinte:

- (...) Júnior apontando a arma para a vítima disse: -Posso atira? E todos pediram pra ele para ele não atirar; Que ele perguntou para a vítima, se podia atirar, Que achava que Júnior estava de brincadeira, assim como todos achavam e em seguida ter perguntado para a vítima se podia atirar a vítima ter dito sim, Júnior mirou a arma para a testa da vítima, deu um passo para trás e nesse momento a vítima pediu para não atirar dizendo: Atira não, cara. Atira não. E em seguida Júnior disparou uma vez na cabeça da vítima que já caiu no chão imobilizada”. Por que o senhor falou isso?

Testemunha: É por que na hora não foi assim. É porque no momento o rapaz foi pra né pra quere pega a arma, eu acho na mão dele querer pedi pra ver né, aí foi que ele afastou pra trás né, e ficou mirando aí eu só escutei o disparo (...);

Promotora de Justiça: E quando ele tava mirando contra o rapaz, o rapaz encostou na arma ou não?

Testemunha: Não. (...) daí (...)
(Registro audiovisual – ID 180020237).

A testemunha Joice Queiroz dos Santos Cavalheiro policial civil, em juízo assim noticiou:

...) Nós estávamos na escala de homicídio e fomos comunicados que havia encontrado um carro numa vala (...) saída para Paranatinga (...).
Esse corpo foi localizado e nos foi comunicado até então não sabíamos que se tratava de homicídio (...). Aparentemente era um acidente que nós fomos para lá para atender (...).Chegando lá POLITEC já estava, polícia militar e aí nós acompanhamos a retirada do corpo do veículo de dentro da vala e quando foi retirado o corpo, a gente viu nitidamente que era uma perfuração de arma de fogo que havia na cabeça dele
(...). Então aí começou as investigações e nós descobrimos que era o Jonas e o Paulo que estavam nesse veículo, e no dia seguinte foi onde a gente constatou que aonde tinha sido o homicídio, não é porque até então nós não sabíamos é aonde tinha acontecido o fato (...). Nós descobrimos que era lá na chácara, próximo ao diário (...).

Promotora de Justiça: (...) Como que a polícia chegou nessa autoria?

Testemunha: No primeiro momento foi o carro (...) se não me engano, tava em torno do pai dele ou dele, nós fomos até lá nós não localizamos ele na mesma noite. E depois por informações anônimas nós chegamos até a casa do “Neguinho”, que foi ao local do fato e lá teve. (...) Umas três ou quatro testemunhas que, uma até então participou viu tudo foi ocular esteve presente, duas ou três esteve presente (...) outra apenas viu e ouviu o barulho (...) os tiros (...), mas ele presenciou o Paulo lá na casa, dentro do carro, viu o Júnior chegando até a casa. Ele esteve na casa e saiu. Uma das testemunhas “sem rosto” a outra que nem o Gabriel Alexandre ele esteve ocular, estava num momento, eles contaram narraram como foi o fato, foi sem necessidade, uma coisa fútil (...).
Não teve motivo pra que ele atirasse na vítima, simplesmente foi banal, simplesmente a vítima pediu um “trago um cigarro, uma fumada, uma pegada” e ele na hora apontou a arma falando que ia atirar (...). Ele atirou e a vítima sem nenhuma reação em relação a poder se defender;

Promotora de Justiça: Essas testemunhas narraram que quando ele foi atirar, ele teria mirado a arma na testa da vítima?

Testemunha: Narraram e ainda falou “eu vou atirar”, aí a vítima em primeiro momento achando que era brincadeira falou:“atira”. Depois quando a vítima viu que era a vítima, pediu por duas vezes para não atirar nele e aí nesse mesmo momento ele atirou assim mesmo.

Promotora de Justiça: Esse que teria atirado é o réu Jonas?

Testemunha: Isso.

Promotora de Justiça: O carro que foi identificado era de quem? Testemunha: Do Jonas (...).

Promotora de Justiça: O outro rapaz, o Paulo, teria participado da ocultação do corpo?

Testemunha: Sim. Segundo as testemunhas, ele não nem presenciou o fato e sim quando ouviu o tiro pessoal que ele chamou o Paulo que tava dentro do carro e daí pra ocultar (...)
(Registro audiovisual – Id. 180020237).

Em juízo o réu Jonas Alves do Nascimento esclareceu que:

“(...) Eu me declaro inocente porque eu não tenho, não foi intenção nenhuma de eu cometer nada disso aí. Não tinha intenção alguma, tanto que eu nem conhecia a vítima (...).

Juiz: O senhor matou ele junto com esse Paulo?

Acusado:
Não. Eu cheguei, cheguei de matar, falar, matar uma palavra muito forte, Doutor, eu não cheguei de matar ninguém foi, houve um disparo acidental da arma
; (...) Nois subiu pra matinha, que tem uma matinha logo mais em cima, a lá na BR 070, um pouco mais pra lá (...) aquela região e aí nois entrou dentro do mato supostamente pra caçar, tentando achar alguma coisa, não chegando de achar nois atiramo num pé de pau, um dos cartucho, e aí, até então,
como só tinha uma espingarda e tinha dois cartucho e eu não sabia que tinha outro cartucho
lá dentro dessa arma, tanto que quando a gente, chegou no local, a gente entramo dentro do barraco aonde os menino tava (...) e (...) a gente começou a conversar. Aí eu cheguei brincando, eu peguei e guardei a arma, peguei guardei a arma debaixo do colchão, e aí, conversando com eles naquele momento, começou a chover muito forte de uma hora pra outra (...).
Nisso aí quando eu abaixei para pegar a arma, que é uma espingarda, peguei ela que eu levantei (...), brincando aí foi na hora que eu senti alguém pegando, dá essa arma aí eu puxei para segurar e aí foi na hora que disparou (...);

Juiz: Quem que puxou?

Acusado: Provavelmente foi o moço que aconteceu o acidente com ele;

Juiz: Certo;

Acusado: Porque até então na hora que eu tinha entrado lá dentro, eu não tinha visto ele lá (...). Nunca vi na minha vida, depois do acontecido que eu fiquei sabendo que o pai dele tinha uma empresa juntamente lá nonde que meu pai tinha empresa. Nunca vi, nunca tive nem um bom dia, nem boa tarde com a pessoa (...). Aí depois do acontecido, todo mundo apavorado, correndo pegamo o rapaz, colocamo dento do carro com o intuito de querer ajudá-lo. No intuito de ajudar e aí nois entramo dento do carro, tanto nois colocamo ele no banco traseiro do carro e tentando leva ele pro ponto socorro e nois, desnorteado e chuva,
muita chuva acabamo errando na hora que foi virar o carro acabou entrano dentro de uma vala e aí a gente tem toda apavoro tudo, aquela cena que jamais vai sair da cabeça uma coisa que não se esperava (...). E aí que eu abandonei o carro, abandonei o rapaz e sai correndo desnorteado, no momento, sem saber o que fazer;

Juiz: (...) O carro também o senhor deixou lá?

Acusado: (...) Eu capotei com o carro, correto. Eu tentando virar pra ir pro hospital que eu tinha passado por onde eu tinha que parar num passei, no retorno, cheguei a capotar, voltando, tudo tentando dar o socorro que foi uma coisa tão rápida (...).

Promotora de Justiça: (...) O senhor disse que esse disparo então foi acidental e o senhor viu aonde pegou na vítima?

Acusado: Tanto que eu não vi. Eu só vi só o disparo (...);

Promotora de Justiça: (...) O senhor não viu que pegou na cabeça da vítima?

Acusado: Não. Eu não vi, tanto que nois pegou o rapaz pra tenta ajudar ele;

Promotora de Justiça: E o senhor disse quem tentou pegar a arma do senhor pra ver foi a própria vítima?

Acusado: Provavelmente foi a própria vítima por que houve um, quando eu peguei de baixo do colchão, correto, eu tava me despedindo. Foi na hora no momento que eu senti que pegaram, e deixa eu ver isso aqui, não moço solta isso aqui (fez gestos insinuando tentar puxar algo), aí foi o que aconteceu que houve um, um puxou e outro segurou;

Promotora de Justiça: Mas daí o senhor estava com a mão no gatilho da arma?

Acusado: Ai, eu não tô me recordado se eu tava ou não com a mão no gatilho da arma. Eu tava segurando a arma, a senhora entendeu;

Promotora de Justiça: E se foi um acidente como o senhor alega, porque os senhores saíram para ocultar o corpo e não chamaram as autoridades, a polícia?

Acusado:
Mas eu não fui pra oculta o corpo (...);

Promotora de Justiça: Mas então por que os senhores saíram do local e não chamaram a polícia?

Acusado: Nois pegamo o rapaz e levamo pro ponto socorro pra vê se tinha ainda uma chance, nois ainda não sabia o que tava acontecendo com rapaz;

Promotora de Justiça: Então o senhor tava seguindo o caminho do socorro;

Acusado: Do socorro. Eu fui pro caminho do socorro pra tentar ajudar ele porque até então nunca me deparei com uma situação daquela;

Promotora de Justiça: Qual caminho que o senhor pegou pra ir pro ponto socorro?

Acusado: Eu não me recordo bem se eu entrei por dentro da cidade, se eu sai pela lateral do diário ali, correto, mais a gente foi a gente foi a sentido, é, na, na época nois foi sentido o hospital antigo que tinha ali em baixo ali (...);

Promotora de Justiça: Qual hospital, o senhor foi em sentido a qual hospital?

Acusado: Ali, pro rumo da quadra de areia né na onde que tinha ali né que era, naquelas avenida, subindo ali bem próximos. Eu não sei o nome do bairro que eu não me recordo, ali tinha um hospital ali que foi quanto logo recente tinha mudado o rapaz que tava comigo no carro, falou, não mudou o hospital lá pra cima pra avenida Cochilha, aí foi quando nois subimo aquela avenida que eu não me recordo o nome dela, nois subiu é quando nois passou da avenida Cochilha, não foi na hora que nois foi fazer o balão e aconteceu o acidente que conosco também;

Promotora de Justiça: Porque o acidente foi na MT 130 de Primavera pra Paranatinga, é isso?

Acusado: Isso o acidente foi lá na cabeceira do negócio. Foi quando a gente foi fazer o balão pra volta, aí eu não sei o que aconteceu lá que estourou um pneu, alguma coisa aconteceu, não entendi, o carro capotou com nois (...) eu não me recordo se eu estava com o aparelho celular na no dia (...);

Promotora de Justiça:
O senhor não teria a vítima pedido pro senhor um “pega” algo assim de drogas e o senhor apontou a arma pra a cabeça da vítima?

Acusado: Não. Isso aí eu não me recordo dessa situação, não;

Promotora de Justiça: O senhor não se recorda ou não aconteceu?

Acusado: Provavelmente não deve ter acontecido.
Eu não me recordo com clareza dessa situação aí desse momento;

Promotora de Justiça: Porque tem testemunhas na fase policial que dizem que a vítima pediu um pega pro senhor e o senhor colocou a arma na cabeça dela e ainda pediu, posso atirar e a vítima achando que o senhor tava brincando, falou, pode, o senhor tirou;

Acusado: Eu não tô recordado desse momento, não;

Promotora de Justiça: Mais o senhor não se recorda por que? O senhor estava muito embriagado?

Acusado: Eu tava muito embriagado que nem era eu que tava dirigindo o carro. O carro era meu, mais não tava dirigindo meu carro provavelmente no dia eu tava muito ruim;

Promotora de Justiça: Mais então, como que o senhor lembra de uma parte que o senhor diz que é, que alguém (...) provavelmente a vítima tentou pegar a arma do senhor e a arma disparou e o senhor não lembra disso?

Acusado: É igual eu tô falando pra senhora. No momento foi uma coisa que tão rápido assim que acaba, uma coisa muito agressiva no momento ali que a gente, eu sem entender o que aconteceu, por que que aconteceu;(...)

Promotora de Justiça: E quem que foi com senhor depois no carro?

Acusado: Eu e sr. Paulo que é meu sogro;

Promotora de Justiça: E quem que tava lá no dia? O senhor lembra quem eram as pessoas?

Acusado: Oh! Tava eu, meu sogro, o rapaz que chama Júlio, que na época foi mais nois lá pra cima, lá pra Serrinha, certo que tanto que quando eu entrei dentro do barraco eles ficaram no carro e aí começou a chover muito forte, muito forte mesmo (...). Eu queria lembrar pra estar esclarecendo mais, até mesmo pra mim infelizmente, eu não, não lembro;

Promotora de Justiça: A pessoa de Gabriel estava no local?

Acusado: Eu não conheço Gabriel;

Promotora de Justiça: Jonathan, o senhor conhece vulgo Neguinho?

Acusado: Isso, vulgo Neguinho. Eu conheço ele que ele já trabalhou lá no meu pai tanto que eu parei lá e pouco foi pra tomar uma mais ele lá na época, né, que nois parou pra conversar atoa (...)
(Registro audiovisual – ID 180020251).”

A defesa do réu pleiteia pela impronúncia ao argumento da inexistência de evidências concretas de autoria, ou ainda pela desclassificação de conduta de homicídio doloso para homicídio culposo.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência 2016343059 (ID. 180020169), laudo de exame em local de morte de violenta (Id 180020177), laudo pericial de autopsia (ID. 180020169), depoimento das testemunhas (Id.180020169), certidão de óbito nº 23665675-9, o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Por outro lado, o indício da
autoria
delitiva é indicado pel
a confissão do réu e provas testemunhais e documentais produzidas
nas fases extrajudicial e judicial.

Apesar da alegação de que o disparo foi acidental, ao examinar os autos, denotam-se elementos que sugerem a possibilidade de ter fato ocorrido o crime, o que descartou a completa ausência de intenção homicida. Portanto, essa questão deve ser devidamente avaliada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido do denunciado pela desclassificação da conduta para homicídio culposo, também não procede, uma vez que as provas angariadas na primeira fase processual, não evidenciaram a tese de que o mesmo não agiu com dolo.

Ademais, não há de se falar que a conduta do acusado não estava revestida de intenção de matar
,
conforme o alegado. A desclassificação de conduta criminosa, com intuito de afastar o
animus necandi
, exige o critério básico de inexistência de dolo caracterizado do crime contra a vida.

Desse modo, é notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E
AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR –
RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Sendo assim, a menor possibilidade de dúvida, não pode beneficiar o réu, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença para apreciar o pedido de desclassificação do delito.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 413, CAPUT, DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS ‘DE VISU’ – EXCLUDENTE DE ILICITUDE AMPARADA EM VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
DESCLASSIFICAÇÃO P
ARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL– AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ – IMPROCEDÊNCIA– ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE ANÁLISE DOS JURADOS – PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA–QUALIFICADORA QUE SOMENTE PODE SER DECOTADAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.2 DO TJMT – PRETENSA DISCUSSÃO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA, DE IMEDIATO, RETIRAR DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO ”

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados
(art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado.

Sentença de pronúncia que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o Magistrado, verificando positivamente a certeza da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, submete o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Segundo a doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso con
tra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de ‘animus necandi’ na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.

O Enunciado Orientativo nº2 do TJMT: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 0001750-91.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Com relação ao pedido de impronúncia referente ao delito de ocultação de cadáver, observa-se que o crime doloso contra a vida, já atraiu a conexão narrada na denúncia e torna obrigatória que seja o réu julgado pelo Tribunal do Júri, tornando assim impossível acatar o referido pedido.

Vejamos entendimentos neste sentido por este E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO
QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
], OCULTAÇÃO DE CADÁVER
, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA - NULIDADE DA PRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS E CRIMES CONEXOS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA - INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORAS JUSTIFICADA - MOTIVAÇÃO SUCINTA DE DECISÕES JUDICIAIS NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA LIMITADA AO FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS - PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT – MOTIVO FÚTIL - DESENTENDIMENTO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – MEIO CRUEL - TIRO NO PESCOÇO E GOLPES DE FACÃO NO PESCOÇO E CABEÇA - FRATURA CRANIANA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFEESA DA VÍTIMA - LOCAL ERMO - GOLPES FATAIS DESFERIDOS QUANDO A VÍTIMA SE ENCONTRAVA NO CHÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI - CRIMES CONEXOS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO - ARESTOS DO STJ E TJMG - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PRONÚNCIA NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu. (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC)

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.” (TJMT, RSE nº 120821/2016)

Apresenta-se impertinente o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, causando-lhe fratura craniana
. (TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000)

Se a vítima foi surpreendida, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância. (STJ, REsp 1779570/RS)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)

Ao
Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos. (STJ, HC nº 293.895/RS)
“Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há
de ser encaminhada ao Tribunal Popular.” (TJMG, RSE nº 1.0024.17.120013-2/001)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

(N.U 1006954-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)”.

Diferentemente do narrado pelo réu, a testemunha policial civil Joice, afirmou que o local do acidente com o carro onde estava a vítima, se deu após o hospital, ou seja, não condiz com a versão que estava o réu tentando levar a vítima para ser socorrida. Ademais ao chegarem ao local do acidente o réu não se encontrava, e o corpo da vítima flutuava sobre a água em uma vala, situado ás margens da rodovia MT-130, saída para Paranatinga.

Além disso, temos os relatos dos policiais ouvidos nos autos, que ao apresentarem prova pericial, atestou em laudo de Exame em local de morte violenta nº 210.2.06.2016.014659-01, concluíram que
:
“PODE-SE SUGERIR AINDA QUE O CADÁVER FOI COLOCADO ALI COM O PROPÓSITO DE OCULTAR OU POSTERGAR O SEU ENCONTRO
”.

Assim, no caso em tela, não merece reparo a decisão recorrida que

incluiu na pronúncia, a imputação relativa ao crime conexo, cabendo então, ao Conselho de Sentença decidir sobre o fato
.

Por fim, tem-se ainda, o pedido de afastamento das qualificadoras ao argumento de não estarem devidamente caracterizadas no conjunto probatório, o que em fase de pronúncia só poderiam ser acatadas em caso de estar comprovadamente improcedentes e descabidas, o que não se verifica no caso.

Ademais, há indícios de que o réu realmente agiu por “motivo fútil”

e “com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”, haja vista que a conduta delitiva foi aparentemente motivada pelo fato de a vítima ter apenas lhe pedido “
um pega
” (cigarro de maconha),
sem dar a oportunidade de qualquer resposta, pois o tiro foi disparado de forma repentina, em um contexto em que a vítima nem sequer teria levado a sério as ameaças alegadamente feitas pelo réu antes do disparo fatal.

Além disso, o laudo pericial atestou que o disparo foi realizado a curtíssima distância vejamos:

“As características da lesão perfurocontusa indicam que foi produzida por disparo a curtíssima distância (inferior a 10 cm) ou encostado e que o(s) projétil(is) que a produziu penetrou praticamente em ângulo reto ao plano cutâneo, da parte ventral para a dorsal, ficando alojado no interior da cabeça”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023